Tribunal: TJES
Processo: 0004724-63.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004724-63.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZALINA ALVES FERREIRA

APELADO: PATRICIA DE AZEVEDO STHEL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE URBANO. COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada por Patricia de Azevedo Sthel em face de Rozalina Alves Ferreira, posteriormente também contestada por Vinícius do Rosário Ferraz, objetivando a retomada da posse do lote nº 23, quadra 07, do loteamento Pontal de Santa Arinda, em Meaípe, Guarapari/ES. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, com base principalmente em prova testemunhal, sendo interpostas apelações por ambos os réus, sob a alegação de inexistência de posse da autora e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora detinha posse legítima sobre o lote nº 23 objeto da demanda; e (ii) estabelecer se Rozalina Alves Ferreira era parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva alegada por Rozalina Alves Ferreira é afastada com base na teoria da asserção, tendo em vista que havia, à época da propositura da ação, elementos documentais que a vinculavam ao imóvel discutido.

A análise do mérito demonstra que os documentos e a prova pericial comprovaram o exercício da posse sobre o lote nº 23 por Rozalina Alves Ferreira, posteriormente transmitida a Vinícius do Rosário Ferraz.

O contrato de compra e venda apresentado pela autora é posterior ao celebrado entre Rozalina e a imobiliária, além de carecer da primeira folha contendo as partes e o objeto do negócio jurídico, o que fragiliza a prova de sua posse.

A existência de muro divisório entre os lotes 23 e 24, este último reconhecidamente de propriedade da autora, reforça que a posse dela limitava-se ao lote 24, conforme indicado pela perícia judicial.

A presença de placa de propriedade privada no lote 23, registros na Prefeitura e associação de moradores em nome do apelante, bem como ausência de débitos pendentes, corroboram o exercício da posse por Vinícius do Rosário Ferraz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A teoria da asserção é o critério adequado para análise da legitimidade passiva nas ações possessórias.

A posse alegada pela autora deve estar documental e materialmente comprovada, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal quando confrontada com prova pericial e documental robusta.

A construção de muro divisório por acordo entre as partes evidencia os limites do exercício possessório e afasta a alegação de posse sobre área além do muro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença proferida pela magistrada singular que julgou procedente o pleito de reintegração de posse formulado por Patricia de Azevedo Sthel em desfavor de Rozalina Alves Ferreira.

Para a julgadora a quo a autora comprovou os requisitos necessários ao pedido de reintegração de posse, fulcrando seu entendimento precipuamente na prova testemunhal.

Em face desse ato foram interpostos dois recursos de apelação cível, da proprietária primitiva e do novo adquirente do bem
,
ambos impugnando a posse da autora sobre o lote nº 23, quadra 07, do loteamento Pontal de Santa Arinda, Meaípe, Guarapari/ES.

Feito esse breve introito, passo a analisar ambos os recursos de forma conjunta, ante a convergência do pleito neles deduzido.

Pois bem.

No que tange a alegação de ilegitimidade passiva trazida
por Rozalina Alves Ferreira,
entendo por bem afastá-la.

Isto,
porque andou bem a julgadora singular ao afastar a alegação de ilegitimidade recursal, uma vez que tal questão deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, bastando que a parte autora demonstre o liame entre ela e aquele que foi indicado no polo passivo, o que restou verifico in casu.

Demais disso, no caso em tela, ao tempo da propositura da ação, existiam documentos apontando que a proprietária do bem seria a recorrente, Srª. Rozalina Alves Ferreira.

Assim,
somente
com a análise aprofundada da questão, em sede meritória, que se faz possível afastar de fato a relação jurídica delineada na exordial,
o que poderá culminar na procedência ou não do pleito vestibular em relação à parte indicada no polo passivo.

Nesse sentido:

“
[...]2. A análise das condições da
a
ção, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito. Precedentes.(...)6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.016.282/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)

Assim,
rejeito o presente argumento.

Noutro giro, agora acerca do mérito propriamente dito da questão,
discussão possessória
, penso que os elementos de prova existentes nos autos afastam o exercício da posse alegado na exordial,
culminando consequentemente na impossibilidade de determinar
a reintegração pretendida.

Explico.

A
autora/recorrida alega ser possuidora dos lotes 23 e 24
do loteamento Pontal de Santa Arinda, Meaípe, Guarapari/ES.

Quanto ao lote nº 24, não houve qualquer discussão nesta demanda, gravitando a
controvérsia
apenas quanto a comprovação da posse do imóvel de número ímpar, o 23.

E nesse jaez, a
o contrário do que restou consignado na sentença, penso que os depoimentos prestados em juízo
não possuem a força probante necessária para afastar
a expressiva prova documental existente nos autos, tampouco a conclusão externada pela prova pericial,
as quais indicam o recorrente Vícinius do Rosário Ferraz como possuidor do bem.

In casu
, restou comprovado que o contrato de compr
a
e venda do lote nº 23 foi entabulado com a imobiliária e a recorrente, Rozalina Alves Ferreira
(fl. 118 – vol. 1),
em
m
omento anterior ao apresentado pela autora
(fls. 82 a 84 – vol. 1).

Assim como também foi demonstrado que a recorrente iniciou uma construção no local, embora tenha sido posteriormente desfeita.

Posteriormente,
houve de fato a venda do referido bem por ao Sr. Vinicius do Rosario Ferraz,
também recorrente
, demonstrando a
transmissão da posse, a qual continua sendo exercida por ele.

Como se percebe dos autos, não há débitos pendentes em relação ao
bem (fls. 375 – vol. 2)
, o qual está registrado na Prefeitura Municipal de Guarapari em nome do recorrente,
demonstrando o cumprimento das atribuições que recaem sobre um proprietário de imóvel.

Ainda, o recorrente trouxe aos autos as fotos do terreno, fls. 123 – volume 1, onde consta uma placa indicando tratar-se de propriedade privada, constando o número de celular de sua mãe como responsável.

A propósito, a mãe do recorrente mantinha contato telefônico habitual com a autora/recorrida, inclusive para tratar da construção de um muro dividindo a propriedade. Nas fls. 127 a 134 tem o histórico da conversa entre elas, onde elas discutem o assunto e acertam a contratação de um profissional para realizar o serviço.

É preciso ressaltar que o muro em comento foi construído no sentido de separar o lote 23, ora em discussão, do lote 24, que pertence a autora. Tal ponto, de fato, é crucial para o deslinde da questão, uma vez que em perícia judicial a seu tempo realizada o expert foi categórico em apontar que havia de fato a construção do muro e ele separava o lote 23 e o 24, inexistindo, lado outro, qualquer divisão entre o referido lote 23 e o de número 22, que também pertence ao recorrente.

A verificação pericial não deixa dúvidas acerca da extensão do exercício possessório praticado pela autora, o qual restringia-se ao lote 24, o qual não é discutido nesta demanda, máxime porque do contrário ela não aceitaria a construção de uma edificação por terceiro dividindo a sua propriedade.

Essa constatação vai de encontro a arguição da própria autora/apelada, uma vez que se seu objetivo era proteger a propriedade de possíveis invasões que estavam ocorrendo na região, não teria sentido erigir um muro na divisa do lote objeto de discussão com outro terreno de sua propriedade e deixá-lo desguarnecido, ou seja, sem qualquer demarcação física no limite dele com terreno de terceiros,
já que ao assim agir, estaria
deixando-o vulnerável.

O perito do juízo ainda informou que colheu informações com o Presidente da associação dos moradores, sendo dito que o possuidor do terreno seria o apelante. Inclusive, há nos autos, fl. 374 – vol. 2, a fotocópia da carteirinha de associado do recorrente, indicando-o como proprietário dos lotes 22 e 23, reforçando o exercício da posse.

Outrossim, milita em desfavor da autora/apelada o fato do contrato de compra e venda por ela entabulado ter sido posterior ao realizado pela recorrente, bem como não existir a primeira folha do termo avençado, onde continha as partes e o objeto da alienação.

Destarte, é possível verificar que a posse sobre o imóvel (lote nº 23) foi exercida pela Srª. Rozalina Alves Ferreira e posteriormente transferida a Vinicius do Rosario Ferraz, ambos recorrentes,
restando indene de dúvidas a improcedência da ação.

Por fim, deixo assente que o
fato da imobiliária fornecer documento apontando que a autora/recorrida seria a adquirente do bem
(fls. 164 – vol. 1)
não tem força probante para a presente ação possessória, cabendo a discussão na via anulatória, caso seja do interesse da parte.

Diante de todo o exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido vestibular, ante a comprovação da posse pelos recorrentes.

Em tempo, condeno a autora/recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a cobrança em razão da gratuidade de justiça a seu tempo concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez